Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724999-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO AGRAVADO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Teobaldo Gomes Parente Filho contra decisão (ID 238930326 do processo n. 0733269-87.2018.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Fernando Carneiro Brasil contra o recorrente, determinou a penhora de crédito no valor de R$24.219,11 (vinte e quatro mil duzentos e dezenove reais e onze centavos) que o agravante possui em outro processo judicial. Em suas razões recursais (ID 73140728), o agravante narra que o crédito penhorado decorre de diferenças salariais não pagas no tempo devido pelo Distrito Federal, referentes à última parcela de reajuste previsto na Lei no 5.226/2013, o que, segundo ele, confere natureza alimentar ao valor, tornando-o impenhorável. Alega que a penhora de seu crédito viola o princípio da dignidade da pessoa humana, e o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de créditos de natureza alimentar. Ressalta ser idoso, com 77 anos, e portador de problemas de saúde, com indícios de mal de Parkinson. Alega depender do valor penhorado para custear tratamento médico, aquisição de medicamentos e sua própria subsistência. Argumenta que o crédito do exequente não possui natureza alimentar, o que inviabiliza a penhora sobre verba de caráter alimentar do devedor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. Defende estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto que a manutenção da decisão lhe acarreta prejuízos e há probabilidade de sua reforma. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de desconstituir a penhora sobre o crédito de natureza alimentar existente no processo no 0704917-24.2025.8.07.001. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e confirmar a liminar deferida. Preparo recolhido (ID 73141186). Em petição acostada ao ID 73154254, o agravado defende o indeferimento do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do crédito pertencente ao agravante no Cumprimento de Sentença n. 0704917- 24.2025.8.07.0018. Por pertinente, confira-se o terno desta decisão (ID 238930326): Defiro a penhora do crédito da executada TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO(057.537.241-91) junto à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no rosto dos autos de no 0704917- 24.2025.8.07.0018, até o limite de R$ 327.087,90 (trezentos e vinte e sete mil, oitenta e sete reais e noventa centavos). Dou à presente decisão força de mandado, bastando o seu encaminhamento via sistema PJE (caso se trate de unidade judiciária desse Tribunal Justiça) ou e-mail institucional. Da penhora, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Irresignado, contra essa decisão a parte executada interpôs o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, conforme as razões já relatadas. Da análise dos autos, verifica-se que a matéria objeto do recurso, impenhorabilidade do crédito, não foi examinada pelo Juízo da origem. Isso porque o agravante recorreu do deferimento do pedido de penhora sem apresentar impugnação nos autos de origem. Desse modo, para preservação do duplo grau de jurisdição sem a ocorrência de supressão de instância, impõe-se a prévia manifestação do Juízo a quo a respeito da matéria suscitada no presente recurso, para, somente após apreciação pelo primeiro grau, a parte interpor, se for o caso, o recurso cabível. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade em razão da falta de dialeticidade e supressão de instância quanto à matéria suscitada no recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora